Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-98.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004316-98.2021.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: NOEMY SONIA UENO, MARCOS ROBERTO SAEZ GUARDIA
APELADO: ANA PAULA HANSEN, VALDECIR HANSEN, SIRLEI MARTINS DE MOURA HANSEN, ROSA IMOVEIS LTDA - ME
Vistos etc.
Diante da certidão de prevenção de ID. 84922999, evidencia-se que os recursos debatem questões atinentes ao mesmo contrato de locação celebrado entre as mesmas partes, portanto a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, determino a redistribuição do autos ao Exmo. DES. DIRCEU DOS SANTOS, relator do AI n. 1026281-95.2020.8.11.0000.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora